Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião especial urbana é instituto de caráter excepcional, exigindo do possuidor a demonstração inequívoca dos requisitos necessários à sua concessão, conforme dispõe o artigo 183 da Constituição Federal e o art. 1.240 do Código Civil, a saber: posse ininterrupta e pacífica pelo prazo de 5 anos, área do imóvel não superior a 250m2, destinação da posse para moradia própria ou de sua família, não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural
2. A utilização do bem imóvel com finalidade parcialmente comercial desconfigura a posse exclusiva, com animus domini. Ademais, não há comprovação do prazo quinquenal necessário para a configuração da prescrição aquisitiva.
3. Apelação conhecida e não provida.